Tribunal: TJDFT
Processo: 0729303-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729303-77.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO WENDEL GOMES DE ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Diego Wendel Gomes de Araújo contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de reparação por danos morais proposta contra Banco do Brasil S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos dos arts. 485, inc. I, e 330, inc. IV, do Código de Processo Civil (id 40994172). O apelante requereu, no recurso, a concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria proferiu despacho para que fosse comprovada imperiosidade do benefício no prazo de cinco (5) dias, visto que inexistem nos autos elementos que autorizam o deferimento (id 41208860). O prazo transcorreu sem manifestação (id 41614788). É relatório. Decido. O art. art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É permitido ao juiz o indeferir o requerimento de gratuidade caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das despesas processuais ou na hipótese de não comprovação do requisito legal de hipossuficiência econômica. Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1634309, 07257883720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O requerimento de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. O apelante não apresentou elemento probatório a fim de atestar sua situação econômica, ainda que lhe tenha sido concedido prazo para tanto. Não é possível inferir a contemporaneidade de suas condições financeiras Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intimem-se o apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator